Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722988-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (id 31123085) interposta pela autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença (id 31123082) proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento, ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, que julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. No ato da interposição do recurso, a recorrente colacionou aos autos comprovante de pagamento com código de barras diverso da guia de recolhimento do presente feito (id 31123086). Pelo despacho de Id 31487056, foi intimada para que, no prazo de 5 dias úteis, recolhesse em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo sem manifestação (id 32161468). Brevemente relatado. Decido. Evidencia-se que o recurso se revela manifestamente inadmissível, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade da apelação, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção, conforme preconiza o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a apelante a efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a divergência entre os códigos da guia de pagamento e do comprovante de pagamento acostados à apelação, restou certificado o decurso do prazo concedido, sem o devido cumprimento pela parte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, mesmo após concedido prazo legal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO REALIZADA DE FORMA IRREGULAR. CÓDIGO DE BARRAS. NÚMERO DIVERGENTE DO CONSTANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO. 1. Constatada a impossibilidade de vinculação do comprovante bancário de pagamento das custas recursais à respectiva guia de recolhimento, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal. 2. Recurso improvido. (Acórdão 1193342, 07051527420188070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios devidos pela autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em 2% nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora